Tribunal: TJPA
Processo: 0009344-67.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009344-67.2007.8.14.0301

APELANTE: ETN EMPRESA TECNICA NACIONAL S/A, CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO MIRANDA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO BANCÁRIO – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO SUMULADO – DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES.

1 – Alegação de vício no demonstrativo do débito:
o Código de Processo Civil não estabeleceu formalidades especiais para o demonstrativo do débito, sendo suficiente que o exequente demonstre a forma de cálculo e o valor atualizado do débito na data do ajuizamento da ação.

2
–
Prova pericial desnecessária
: Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art. 131 do CPC), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e à legislação que entender aplicável ao caso.

3
–
Possibilidade de

Capitalização mensal de juros
: Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

4 – Apelação desprovida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A (ETN)
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que acolheu em parte Embargos à Execução opostos pelo apelante na Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, nos seguintes termos:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos moldes da fundamentação, para afastar da execução a cobrança dos valores a título de comissão de permanência, mantendo-se indene os demais aspectos do título executivo.

EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A (ETN)

interpôs apelação em que defende o reconhecimento da nulidade do título, por ausência de liquidez.

Aponta excesso de execução, defendendo a necessidade de produção da prova pericial contábil.

Aduz a impossibilidade de capitalização mensal de juros.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

Inicialmente, o apelante defende ausência de liquidez do título executivo, considerando que não há planilha do débito que permite o exercício do direito de defesa.

O art. 614, II do CPC estabelece que o credor deve requerer a execução instruindo a petição inicial: “com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”.

Assim, o Código de Processo Civil não estabeleceu nenhum requisito essencial para a caracterização de tal demonstrativo, sendo necessário tão somente que apresente a forma de cálculo e o valor atualizado do débito na data do ajuizamento da ação.

Uma vez cumprida tal exigência, incumbe ao devedor demonstrar de forma clara eventuais vícios na metodologia utilizada ou o valor que entende excedente, ônus do qual o ora apelante não se desincumbiu.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE "VENDOR". TÍTULO EXECUTIVO. ART. 585, II, DO CPC. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO SUFICIENTE.

1. A operação bancária denominada "vendor" materializa-se em contratos das mais variadas formas, sendo incorreto afirmar, a priori e indistintamente, que não ostentam estes a condição de títulos executivos. No caso, os contratos apresentam valores fixos e determinados e foram assinados pela própria devedora, não havendo dúvida quanto à executoriedade daqueles documentos. 2. É suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada. 3. Recurso especial provido. (REsp 1309047/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM FAVOR DE EX-ESPOSA - ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - 1. HIGIDEZ DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE INDICA O QUANTUM DA OBRIGAÇÃO - CONTA ELABORADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DELINEADOS EM ARESTO DO TRIBUNAL A QUO - 2. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA QUE ABRANGE AS PARCELAS VENCIDAS NOS TRÊS MESES ANTECEDENTES À CITAÇÃO DO EXECUTADO, BEM COMO AQUELAS VENCIDAS NO CURSO DA LIDE, POSSIBILITANDO A EXIGÊNCIA NOS MOLDES DO ART. 733 DO CPC - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 309 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 3. INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO DEVEDOR - TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECHAÇADA - IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE REEXAME DO TEMA ATINENTE À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS, POR IMPORTAR EM EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - QUESTÃO A SER OBJETO DE DEMANDA PRÓPRIA - 4. RECURSO DESPROVIDO. (RHC 30.476/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 19/12/2011)

Portanto, considerando que o demonstrativo de débito atualizado apresentado pelo exequente demonstra de forma satisfatória a metodologia utilizada para se chegar ao montante objeto da execução, bem como que o apelante o impugna através de alegações genéricas, não há que se falar em instrução deficiente da petição inicial.

Outrossim, sustenta o apelante a presença de excesso de execução, motivo pelo qual afirma ser necessária a produção da prova pericial contábil.

Todavia, o Código de Processo Civil estabelece que quando o embargante alegar excesso de execução, deve indicar o valor que entende devido e apresentar a planilha de cálculo que discrimina tais valores.

Outrossim, O parágrafo 3º do art. 917, do Código de Processo Civil, acrescenta que quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante fica obrigado a declarar o valor que entende correto, com demonstrativo do débito.

Portanto, é ônus do embargante apresentar o valor que entende correto, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a prova pericial se revela absolutamente desnecessária para o deslinde da causa, tendo em vista que todas as questões objeto de discussão podem ser dirimidas pelo Poder Judiciário sem necessidade de auxílio de perito.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art.

370

do
N
CPC
. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes

Art. 370.

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.

O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.
131

do
CPC
), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
,
I

e

II
, do
CPC

quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Por fim, no que diz respeito a alegação de impossibilidade de capitalização mensal de juros, o Poder Judiciário tem entendimento sedimentado no sentido de ser possível a capitalização inferior a anual.

Neste sentido, a súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Majoro a condenação da parte apelante em honorários sucumbências, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2024